Tribunal: TJMT
Processo: 1015214-88.2024.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015214-88.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[JUCIMAR JESUS SILVA - CPF: 274.838.191-20 (RECORRENTE), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE LEITURA NOS MESES ANTERIORES – ACERTO DE FATURAMENTO – PERMISSIVO DO ARTIGO 323, INCISO I, DA RESOLUÇÃO 1.000/2021 DA ANEEL – NÃO DEMONSTRADA A ABSUSIVIDADE NAS COBRANÇAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 237546742, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando a inexistência do débito correspondente ao mês 03/2024, no valor de
R$ 1.126,73 (mil cento e vinte e seis reais e setenta e três centavos)
, eis que devidamente quitado pelo reclamante.

Ainda, julgou improcedente o pedido declaratório de inexistência dos débitos referentes aos meses 01 e 02/2024, assim como os pleitos de retificação das faturas e indenização por danos morais,
revogando a medida liminar concedida nos autos.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1) A existência da relação de consumo;

2) A inexistência de débito – Cobrança exorbitante;

3) A apuração unilateral;

4) A ocorrência de danos morais;

5) O
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o autor foi surpreendido com a cobrança indevida das faturas de energia elétrica referentes aos meses de
janeiro/2024 (R$ 1.352,57), fevereiro/2024 (R$ 977,19) e março/2024 (R$ 1.126,73)
,
as quais afirma não corresponderem ao real consumo
.

A demandada, por sua vez, sustenta a legalidade das referidas cobranças, inexistindo o dever de indenizar.

No caso, vê-se que tanto o reclamante quanto a reclamada, nos ids. 237546718 e 237546737, anexaram aos autos o
laudo pericial emitido pelo IPEM-MT (INMETRO),
em
01/04/2024
, relativo ao medidor da unidade consumidora do recorrente, no qual consta a seguinte conclusão:

(...)
O medidor está funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico acima referenciado.

Os erros percentuais do medidor estão COMPATÍVEIS com a sua classe de exatidão
.

MEDIDOR APROVADO
(...)
(grifei)

Da análise do conjunto probatório, constata-se que não houve o registro de leitura no período de
novembro e dezembro/2023
,
conforme
histórico anexado no id. 237546735, resultando na cobrança da diferença de consumo devida na fatura subsequente (
janeiro/2024
).

Desse modo, é possível observar que foi realizado o acerto da leitura em razão da ausência de faturamento pela demandada nos meses anteriores,
conforme permissivo no artigo 323, inciso I, da Resolução 1.000/2021 da ANEEL
.
Vejamos:

Art. 323.
A distribuidora, no caso de faturar valores incorretos
, não apresentar fatura ou faturar sem utilizar a leitura do sistema de medição nos casos em que não haja previsão nesta Resolução, sem prejuízo das penalidades cabíveis, deve observar os seguintes procedimentos:

I -
faturamento a menor ou ausência de faturamento: cobrar do consumidor e demais usuários as quantias não recebidas, limitando-se aos últimos 3 ciclos de faturamento imediatamente anteriores ao ciclo vigente
; (...)
(grifei)

A propósito:

RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE FATURA ACIMA DA MÉDIA. COBRANÇA DO CONSUMO MÍNIMO. EMISSÃO DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PROCEDIMENTO COMPATÍVEL COM A RESOLUÇÃO DA ANEEL. FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDA. ARTIGO 323, INCISO I DA RESOLUÇÃO N.1.000/2021 DA ANEEL. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Se não houve leitura nos meses de 10 a 12/2023, o acerto do faturamento deve ser realizado no ciclo de faturamento subsequente à regularização da respectiva leitura
.

2.
Se houve faturamento a menor ou ausência de faturamento em ciclos anteriores, a concessionaria de energia elétrica, após proceder com a leitura real, poderá realizar a cobrança dos valores efetivamente consumidos, sendo limitada a recuperação aos últimos 3 ciclos de faturamento, nos termos do disposto no inciso I do artigo 323 da Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL
.

3. Restando demonstrada a legalidade da cobrança, bem como a ausência de suspensão dos serviços prestados, incabível a revisão das faturas questionas e indenização por dano moral.

4. Recurso conhecido e improvido.

(TJMT - N.U 1027473-21.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, Publicado no DJE 04/10/2024) (grifei)

Ainda, a parte autora, ora recorrente, não logrou êxito em demonstrar os fatos alegados na inicial, no sentido de que as faturas contestadas se encontram acima da média de consumo de sua unidade consumidora,
eis que sequer juntou aos autos fotografias demonstrando leituras diversas daquelas confirmadas pela reclamada
, não se desvencilhando de seu ônus probatório.

Ademais,
vê-se que a cobrança dos
meses de
fevereiro
/2024 (620 kwh)
e
março
/2024 (765 kwh
),
discutidas nos autos, se encontram em patamares próximos aos meses de
setembro
/2023 (610 kwh) e outubro/2023 (749 kwh
)
,
conforme histórico de consumo anexado pela reclamada no id. 237546735.

Logo, em que pese as alegações do recorrente, inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou a MMª Juíza sentenciante.

Assim, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024